Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. PENHORA JUDICIAL ANTERIOR. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO USUCAPIÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O usucapião de bem móvel exige posse contínua, incontestada e com animus domini pelo prazo legal, acrescida de justo título e boa-fé (art. 1.260 do CC), ou, na modalidade extraordinária, apenas da posse qualificada por cinco anos (art. 1.261 do CC).
2. A ausência de transferência do veículo no DETRAN manteve a titularidade formal em nome do alienante, sujeitando o bem a constrições judiciais regularmente averbadas. O pedido de usucapião formulado posteriormente à penhora trabalhista nos idos de 2014 c/c decisões que validaram a constrição sobre o bem não pode prosperar, pois a oposição judicial rompeu a qualidade de posse contínua e incontestada; a ciência inequívoca da restrição afasta a boa-fé exigida para o usucapião ordinário; a improcedência definitiva dos embargos de terceiro configura coisa julgada material, inviabilizando a rediscussão da matéria por via oblíqua, uma vez que a usucapião não pode servir como sucedâneo de ação rescisória.
3. Ausentes os requisitos legais da prescrição aquisitiva e consolidada decisão judicial que manteve a constrição sobre o bem, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência.
4. Apelação conhecida e não provida.